Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. LEGITIMIDADE. BLOQUEIO DE CRÉDITO DETIDO PELA EXECUTADA EM FEITO DIVERSO. CONSTRIÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS. MEDIDA DETERMINADA EM FASE INCIPIENTE DO EXECUTIVO. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE RECEBÍVEIS FUTUROS. ARRESTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. De conformidade com o prefixado no artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, em estando a execução revestida de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, ao credor é resguardada a faculdade de, incidentalmente, reclamar no bojo do próprio processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido, ressalvado que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, a medida deve derivar de elementos que evidenciem que da sua não concessão poderá advir dano à parte credora ou risco ao resultado útil do processo.
2. Aferida a verossimilhança do alegado pelo exequente acerca da mora da empresa executada e da iminência de sua insolvência, a despeito da existência de processo recuperacional, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do correspondente ao crédito exequendo, de natureza extraconcursal, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente em recebíveis destinados à devedora de forma a ser resguardado o resultado útil do processo.
3. A circunstância de encontrar-se a devedora em recuperação judicial não consubstancia óbice à consumação do arresto quando desvelados os requisitos que lhe são inerentes, notadamente quando, a par da nuança de que a recuperação judicial já se encerrara e de que o crédito exequendo detém natureza extraconcursal, não se submetendo, pois, aos efeitos da recuperação judicial, inexiste determinação de indisponibilidade dos recebíveis de titularidade da devedora sobre os quais recará a constrição.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.